Tribunal: TRF3
Processo: 5001475-53.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
416/689)

5001475-53.2023.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001475-53.2023.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA MARIA RUTTA

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ARCE - SP247133-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A JULHO DE 1994. TEMA 1.102/STF. SUPERAÇÃO. ADIs 2.110 E 2.111. ART. 3o DA LEI 9.876/1999. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELA REGRA DEFINITIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária, nos quais a parte autora buscava a inclusão dos salários de contribuição desde dezembro de 1979 para recálculo da Renda Mensal Inicial – RMI e pagamento de benefício mais vantajoso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após o julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo Supremo Tribunal Federal, subsiste o direito do segurado à aplicação da chamada “revisão da vida toda”, à luz do Tema 1.102/STF, permitindo a inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 1994.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declara a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, conferindo-lhe interpretação cogente, sem admitir exceções.

O julgamento dos embargos de declaração nas referidas ADIs afirma expressamente a superação da tese firmada no Tema 1.102/STF, ainda pendente de trânsito em julgado, restabelecendo o entendimento consolidado desde o ano 2000.

As decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo imediata observância pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.

A publicação da ata de julgamento das ADIs é suficiente para conferir autoridade e eficácia vinculante à decisão, sendo desnecessário aguardar a publicação do acórdão ou o julgamento de embargos em recurso extraordinário correlato.

Diante da superação do Tema 1.102/STF, não subsiste fundamento jurídico para o acolhimento do pedido de revisão do benefício previdenciário formulado pela parte autora.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF supera a tese firmada no Tema 1.102, afastando a possibilidade de revisão do benefício previdenciário pela inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 1994.

A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 impõe sua aplicação obrigatória, vedando ao segurado a opção pela regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/1991, ainda que mais favorável.

As decisões do STF em controle concentrado produzem efeitos vinculantes e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.876/1999, art. 3o; Lei 8.213/1991, art. 29, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.110; STF, ADI 2.111; STF, Rcl 3632 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 02.02.2006; STF, Tema 1.102.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001475-53.2023.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ARCE - SP247133-A

APELADO: ANA MARIA RUTTA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 322268122) que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedentes os pedidos constantes da petição inicial.

A parte autora, ora agravante (ID 332788572), ora agravante, requer a retratação da decisão agravada, bem como o reconhecimento do direito à inclusão dos salários de contribuição desde dezembro/1979, com o consequente recálculo da RMI – Renda Mensal Inicial e recebimento de benefício previdenciário.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

Conforme consignado na decisão agravada, o Plenário do E. STF, no acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos nas ADI ́s que versam sobre o tema em apresso, expressamente consignou que “o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”.

Reitere-se que as decisões proferidas pelo E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo, portanto, de rigor a imediata observância do quanto decidido nas ADIs 2.110/SF e 2.111/DF:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido.(Rcl 3632 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02-02-2006, DJ 18-08-2006 PP-00018 EMENT VOL-02243-01 PP-00116 RTJ VOL-00199-01 PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 247-249)

Portanto, diante da modificação do entendimento do E. STF quanto ao tema posto em apreço, forçoso é concluir que o posicionamento firmado no Tema 1.102/STF foi superado, de modo que a pretensão deduzida pela parte autora deve ser julgada improcedente, não sendo necessário se aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1276977.

Por fim, a decisão agravada deve ser mantida, também, no que se refere à improcedência do pedido deduzido na exordial.

Ocorre que o entendimento firmado pelo E. STF ao apreciar o Tema 1.102 ficou superado, em razão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111, no qual o Plenário da E. Corte, fixou a seguinte tese com eficácia vinculante: “A declaração da constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II da Lei 8.213, independentemente de lhe ser mais favorável”.

E o acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos nas mencionadas ADI ́s, expressamente consignou que “o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”.

Por fim, após o julgamento das referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal finalmente firmou a seguinte tese relativa ao Tema 1.102:

“1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.” .

Assim, de rigor a manutenção da improcedência do pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A JULHO DE 1994. TEMA 1.102/STF. SUPERAÇÃO. ADIs 2.110 E 2.111. ART. 3o DA LEI 9.876/1999. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELA REGRA DEFINITIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária, nos quais a parte autora buscava a inclusão dos salários de contribuição desde dezembro de 1979 para recálculo da Renda Mensal Inicial – RMI e pagamento de benefício mais vantajoso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após o julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo Supremo Tribunal Federal, subsiste o direito do segurado à aplicação da chamada “revisão da vida toda”, à luz do Tema 1.102/STF, permitindo a inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 1994.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declara a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999, conferindo-lhe interpretação cogente, sem admitir exceções.

O julgamento dos embargos de declaração nas referidas ADIs afirma expressamente a superação da tese firmada no Tema 1.102/STF, ainda pendente de trânsito em julgado, restabelecendo o entendimento consolidado desde o ano 2000.

As decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo imediata observância pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.

A publicação da ata de julgamento das ADIs é suficiente para conferir autoridade e eficácia vinculante à decisão, sendo desnecessário aguardar a publicação do acórdão ou o julgamento de embargos em recurso extraordinário correlato.

Diante da superação do Tema 1.102/STF, não subsiste fundamento jurídico para o acolhimento do pedido de revisão do benefício previdenciário formulado pela parte autora.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF supera a tese firmada no Tema 1.102, afastando a possibilidade de revisão do benefício previdenciário pela inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 1994.

A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 impõe sua aplicação obrigatória, vedando ao segurado a opção pela regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/1991, ainda que mais favorável.

As decisões do STF em controle concentrado produzem efeitos vinculantes e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.876/1999, art. 3o; Lei 8.213/1991, art. 29, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.110; STF, ADI 2.111; STF, Rcl 3632 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 02.02.2006; STF, Tema 1.102.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão